Tribunal: TJES
Processo: 5018037-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018037-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. TEMA 919/STF. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, confirmando a impossibilidade de cobrança da “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” da parte embargada. 2.
O embargante alega a existência de omissão no acórdão por supostamente não ter enfrentado os arts. 23, IV e 30, I da Constituição Federal, e busca o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão sanável por meio de embargos de declaração, ou se a oposição do recurso decorre de mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A omissão sanável pela via dos embargos de declaração é aquela sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador, e não a que decorre de mera insatisfação da parte. O acórdão embargado foi claro ao aplicar o entendimento do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional a instituição de taxa municipal baseada no exercício do poder de polícia sobre a instalação e/ou fiscalização de equipamentos ou antenas de telecomunicação, pois o tema é de competência privativa da União. 5. A tese do embargante foi logicamente superada pela conclusão do acórdão de que a cobrança invade competência privativa da União para legislar e fiscalizar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF). 6. O pré-questionamento se dá com a simples oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. 8. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao aplicar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, deixa de analisar teses que seriam logicamente superadas pela conclusão do julgado. 2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do mérito, tampouco para a alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 22, IV, 23, IV, e 30, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do Acórdão de id. 15357927, proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 15683986), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não teria se manifestado expressamente sobre a incidência dos arts. 23, IV e 30, I da Constituição Federal e sobre a parte da tese do Tema 919 do STF que permite aos municípios instituir taxas para fiscalização do uso e ocupação do solo. Alega que a omissão se dá para fins de pré-questionamento da matéria, o que permitiria a eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018037-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do Acórdão de id. 15357927, proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em tela, verifica-se que a Embargante, em uma nova tentativa de reformar o julgado, não aponta qualquer vício real, mas sim uma manifesta insatisfação com a conclusão alcançada por esta E. Câmara. O acórdão embargado foi claro e específico ao enfrentar a tese central do Município, qual seja, a possibilidade de cobrança da “Taxa de Verificação de Normas de Postura - TVNP” com base na competência municipal de fiscalização do uso e ocupação do solo.

Como destacado no voto, a decisão não se limitou a mencionar a tese do Tema 919 do STF, mas a aplicou ao caso concreto, concluindo que o fato gerador da taxa de Vila Velha, conforme sua própria legislação, está atrelado ao funcionamento das ERBs, e não à simples fiscalização urbanística. A fundamentação exarada foi suficiente para resolver a controvérsia, demonstrando que a cobrança efetivamente invade a competência privativa da União para legislar e fiscalizar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF), o que tornou desnecessária a análise pormenorizada dos arts. 23, IV e 30, I da CF, por serem teses logicamente superadas pela conclusão do julgado.

A omissão sanável pela via dos embargos de declaração é aquela sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador, e não a alegada por mera insatisfação da parte. O que o embargante busca é a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado por esta via processual.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)